Tribunal: TJDFT
Processo: 0751549-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2o, PARÁGRAFO 2o, DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE FILHOS COM MENOS DE DOZE ANOS DE IDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora a paciente seja mãe de cinco filhos, três dos quais possui menos de doze anos de idade, não é recomendável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do “habeas corpus” coletivo n. 143.641/SP.
2. No caso dos autos, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, pois, em tese, a paciente integra relevante função na organização criminosa (PCC) estruturalmente ordenada e supostamente integrada por outros oito denunciados, havendo notícias de que ela exercia as funções do grupo em sua própria residência, evidenciando a gravidade de sua conduta, a sua periculosidade e o risco à formação e ao desenvolvimento de seus filhos menores de idade.
3. Ordem denegada.